Tribunal: CARF
Processo: 13136.720071/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. REAIS INVESTIDORAS. DEDUTIBILIDADE
O ágio é amortizável quando a investidora absorve o patrimônio da investida e vice-versa, em razão de incorporação, fusão ou cisão. O aspecto pessoal da permissão legal para amortização do ágio está direcionado à investida e à investidora real, que avalia, assume o risco do investimento e efetivamente desembolsa o preço acima do patrimônio contábil, em sua parcela calculada com base em expectativa de rentabilidade futura. A real investidora é a empresa que despendeu os recursos necessários para o investimento e não a empresa veículo, mera repassadora desses recursos, que, ato contínuo, adquire as quotas da investida, para depois ser extinta por cisão. Não há absorção de patrimônio quando as reais investidoras e as investidas permanecem com personalidades jurídicas distintas. É indedutível do lucro real e da base de cálculo da CSLL, a despesa de amortização de ágio, quando não há absorção do patrimônio das investidas pelas reais investidoras.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. DEMONSTRATIVO.
O fundamento econômico do ágio há de ser determinado antes, ou, no máximo, até o momento da aquisição. A prova de que foi a rentabilidade futura a razão do pagamento do ágio há de ser feita com documentos contemporâneos aos fatos, pois a “demonstração” se faz com os documentos que de fato serviram de base para a tomada da decisão de adquirir a participação societária. Mais ainda, o fato de ser possível que em determinada operação o ágio se funde completamente em rentabilidade futura não se justifica por si, visto que este deve ser conclusão considerando os outros elementos e justificando sua composição.
INAPLICABILIDADE DO ART. 24 DA LINDB À MATÉRIA TRIBUTÁRIA
Nos termos da Súmula CARF no 169, “O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.”
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. SÚMULA CARF No 110. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula CARF no 110.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108 (VINCULANTE).
Nos termos da Súmula CARF 108, Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720071/2020-91
ACÓRDÃO
1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRUTAL BIOENERGIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. REAIS INVESTIDORAS. DEDUTIBILIDADE
O ágio é amortizável quando a investidora absorve o patrimônio da
investida e vice-versa, em razão de incorporação, fusão ou cisão. O aspecto
pessoal da permissão legal para amortização do ágio está direcionado à
investida e à investidora real, que avalia, assume o risco do investimento e
efetivamente desembolsa o preço acima do patrimônio contábil, em sua
parcela calculada com base em expectativa de rentabilidade futura. A real
investidora é a empresa que despendeu os recursos necessários para o
investimento e não a empresa veículo, mera repassadora desses recursos,
que, ato contínuo, adquire as quotas da investida, para depois ser extinta
por cisão. Não há absorção de patrimônio quando as reais investidoras e as
investidas permanecem com personalidades jurídicas distintas. É
indedutível do lucro real e da base de cálculo da CSLL, a despesa de
amortização de ágio, quando não há absorção do patrimônio das investidas
pelas reais investidoras.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. DEMONSTRATIVO.
O fundamento econômico do ágio há de ser determinado antes, ou, no
máximo, até o momento da aquisição. A prova de que foi a rentabilidade
futura a razão do pagamento do ágio há de ser feita com documentos
contemporâneos aos fatos, pois a “demonstração” se faz com os
documentos que de fato serviram de base para a tomada da decisão de
adquirir a participação societária. Mais ainda, o fato de ser possível que em
determinada operação o ágio se funde completamente em rentabilidade
futura não se justifica por si, visto que este deve ser conclusão
considerando os outros elementos e justificando sua composição.
Fl. 4510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
2
INAPLICABILIDADE DO ART. 24 DA LINDB À MATÉRIA TRIBUTÁRIA
Nos termos da Súmula CARF no 169, “O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de
1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao
processo administrativo fiscal.”
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. SÚMULA CARF No 110. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme
Súmula CARF no 110.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
108 (VINCULANTE).
Nos termos da Súmula CARF 108, Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, na forma do artigo 1o,
da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), negar
provimento ao recurso voluntário em relação aos lançamentos de amortização de ágio e multas
isoladas, vencidos os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni
e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento; ii) por unanimidade de votos, ii.i)
afastar o pedido de aplicação do artigo 24, da LINDB (Decreto-lei no 4.657, incluído pela lei no
13.655, de 2018); ii.ii) manter a incidência dos juros sobre a multa de ofício, nos termos da Súmula
CARF no 108.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 4511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
3
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata-se de impugnação contra autos de infração pelos quais foram glosadas
amortizações fiscais de ágio realizadas pela Impugnante nos anos-calendário de
2017 e 2018, para fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, que resultaram na recomposição do saldo de
prejuízo fiscal e do saldo de base de cálculo negativa da CSLL relativos aos referidos anos-
calendário. Além disso, as glosas fiscais implicaram a exigência da multa isolada em decorrência do
não pagamento das estimativas mensais.
Termo de Verificação Fiscal
A autoridade inicia seu relato com breve descrição (contexto) dos fatos de suporte para
compreensão das operações e lançamentos em litígio, que, por sua concisão e clareza,
reproduzimos:
A empresa fiscalizada é uma usina produtora de açúcar e álcool, constituída em
Junho/2005 no município de Frutal/MG, na forma de sociedade anônima de
capital fechado, tendo como acionistas subscritores do capital inicial a Companhia
Açucareira Vale do Rosário – CNPJ: 52.990.991/0001-09, e a Usina Moema Açúcar
e Álcool Ltda – CNPJ: 49.652.290/0001-47
Pertence ao grupo BUNGE desde 2010, quando foi adquirida, juntamente com
outras 4 usinas e uma holding controladora das mesmas (Usina Moema
Participações S/A, Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda, Usina Itapagipe Açúcar e
Álcool Ltda, Usina Ouroeste Açúcar e Álcool Ltda e Usina Guariroba Ltda,
doravante denominadas Usinas Grupo Moema), pela empresa Agroindustrial
Nova Ponte Ltda – CNPJ: 07.984.464/0001- 29 (doravante denominada NOVA
PONTE), esta à época controlada pela BUNGE AÇÚCAR E BIOENERGIA LTDA –
CNPJ: 08.948.365/0001-54 (doravante denominada BUNGE A&B), uma holding
brasileira do grupo BUNGE constituída em 2007, que tinha como sócias Bunge
Brasil Holdings BV – CNPJ: 06.051.618/0001-67 e Bunge Cooperatief U.A. – CNPJ:
06.051.621/0001-80, ambas sediadas na Holanda e controladas da BUNGE
LIMITED, holding-mãe do grupo, constituída sob as leis de Bermuda e sediada nos
Estados Unidos.
Para melhor visualização, segue abaixo a representação gráfica elaborada no corpo
do mesmo TVF (situação na data da aquisição com incorporação da MOEMA PAR):
Fl. 4512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
4

4
Em continuação ao contexto:
No Brasil, a BUNGE atua por meio de suas três áreas de negócios: (i) agronegócios;
(ii) alimentos e ingredientes e (iii) açúcar e bioenergia, no qual se enquadra a
empresa fiscalizada.
A operação de compra das Usinas do Grupo Moema, dentre elas a empresa
fiscalizada, gerou um ágio contabilizado pela NOVA PONTE no montante de R$
1.354.994.009,12, tendo como fundamento econômico previsão de rentabilidade
futura. Tal operação será detalhada em tópico posterior.
Em 30/04/2011, ocorreu cisão total da NOVA PONTE, que verteu para a empresa
fiscalizada o ágio de rentabilidade futura correspondente à aquisição da própria
usina.
A partir daí, a empresa fiscalizada passou a amortizar o ágio de si própria
recebido da NOVA PONTE, excluindo-o da base de cálculo do IRPJ e CSLL, com
fulcro no artigo 386 do RIR/99 e do artigo 438 do RIR/18. (negritamos)
Em seguida, a autoridade fiscal aborda o objeto do procedimento fiscal e a sua descrição,
Fl. 4513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
5
destacando que “... obedecendo-se ao princípio da economia processual, tais respostas foram
obtidas não apenas por meio de intimações realizadas neste procedimento fiscal, mas também
para os efetuados na execução dos TDPF-F nos 06.0.01.00-2017-00020-8 e 06.0.01.00-2019-00027-
2, que foram exercidos contra o mesmo contribuinte, relacionados ao mesmo ágio, mas cujo
aproveitamento se deu em exercícios fiscais anteriores”. Ao apresentar parcialmente as respostas
demandadas neste procedimento, o contribuinte confirmou que as exclusões relacionadas ao ágio
indicadas nas ECFs de 2017 e 2018 se devem à operação de aquisição pela Agroindustrial Nova
Ponte do investimento na Usina Moema Participações S/A e suas controladas, ocorrido em 2010.
Ato contínuo, a fiscalização adentra a legislação de regência, e passa a detalhar a origem
do ágio na Usina Frutal, primeiramente com o histórico da NOVA PONTE, pelo qual demonstra
suas alterações, das quais se destaca:
Entre Dezembro/2009 e Janeiro/2010, a NOVA PONTE firma Contratos de
Investimento (permuta de ações) e de Compra e Venda com os acionistas da Usina
Moema Participações S/A – CNPJ: 07.918.575/0001-37 (doravante denominada
MOEMA PAR), uma holding detentora de participações societárias em diversas
usinas sucroalcooleiras, dentre elas a empresa fiscalizada; e com os
acionistas/quotistas minoritários das usinas controladas da MOEMA PAR, de
modo a deter a totalidade da participação societária das referidas usinas.
Em 05/02/2010:
(i)
A BRUNELLO LTD, sediada nas Bermudas e subsidiária integral da
BUNGE LIMITED, ingressa no quadro societário da NOVA PONTE, mediante
a subscrição de aumento do capital social desta última, no valor de R$
1.108.840.768,73, integralizado mediante a conferência de 8.998.724
ações de emissão da BUNGE LIMITED, holding do grupo Bunge com sede
em White Plains, Nova York, EUA
(contratos de câmbio no 10/011024 e 10/015867 de 05/02/2010 e 9a alteração
5
contratual da NOVA PONTE, datada de 05/02/2010 e registrada na Jucemg
em 11/03/2010).
(ii)
Em seguida, a NOVA PONTE repassa as referidas ações aos
acionistas da MOEMA PAR, em troca das participações societárias detidas
por aqueles nesta.
(iii)
Na sequência, a NOVA PONTE incorpora a MOEMA PAR, passando
a deter o controle direto das Usinas Moema, Ouroeste, Guariroba, Frutal e
Itapagipe, antes detido pela incorporada (10a alteração contratual da
Agroindustrial Nova Ponte, datada de 05/02/2010 e registrada na Jucemg
em 11/03/2010).
Fl. 4514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
6
Verifica-se que partir de 05/02/2010, ocorreram sucessivos aumentos de capital
na NOVA PONTE, subscritos e integralizados por suas sócias BRUNELLO LTD
(empresa sediada nas Bermudas, subsidiária integral da BUNGE LIMITED) e
BUNGE A&B:
(...)
Ressalta-se que em 30/04/2010 (14a alteração contratual da NOVA PONTE) a
sócia BRUNELLO LTD retira-se da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade
de suas quotas para sua controladora (BUNGE LIMITED); que, ato contínuo, as
transfere para sua controlada BUNGE COOPERATIEF U.A (empresa sediada na
Holanda) mediante a conferência de tais quotas ao capital social desta última;
que, ato contínuo, cede e transfere a totalidade das quotas recebidas, mediante a
conferência de tais quotas ao capital social de sua controlada BUNGE BRASIL
HOLDINGS BV (também sediada na Holanda); que, ato contínuo, cede e transfere
a totalidade das quotas recebidas para a BUNGE AÇÚCAR & BIOENERGIA (BUNGE
A&B), mediante a conferência de tais quotas ao capital social desta última,
tornando a BUNGE A&B a única quotista da NOVA PONTE.
Em 29/12/2010, conforme 21a alteração contratual da NOVA PONTE, a
BRUNELLO, após adquirir novamente quotas de capital da NOVA PONTE (16a,
17a e 19a alterações contratuais da NOVA PONTE), retira-se definitivamente do
quadro societário da NOVA PONTE, cedendo e transferindo a totalidade de suas
quotas para sua controladora (BUNGE LIMITED); que, ato contínuo, as transfere
para sua controlada BUNGE COOPERATIEF U.A (empresa sediada na Holanda)
mediante a conferência de tais quotas ao capital social desta última; que, ato
contínuo, cede e transfere a totalidade das quotas recebidas, mediante a
conferência de tais quotas ao capital social de sua controlada BUNGE BRASIL
HOLDINGS BV (também sediada na Holanda); que, ato contínuo, cede e transfere
a totalidade das quotas recebidas para a BUNGE AÇÚCAR & BIOENERGIA (BUNGE
A & B), mediante a conferência de tais quotas ao capital social desta última,
tornando novamente a BUNGE A&B a única quotista da NOVA PONTE.
(negritamos e sublinhamos)
As aquisições, detalha a autoridade, são efetivadas por meio do pagamento em dinheiro
de aproximadamente 10% do montante negociado, enquanto pouco mais de 90% do valor
envolvido foi pago por meio de ações da BUNGE LTD.
Ressalta, ainda, que os honorários de sucesso por assessoria financeira pagos ao
Banco Itaú BBA S/A decorre de recursos recebidos pela PONTE NOVA mediante mútuo com a
BUNGE ALIMENTOS.

ESCRITURAÇÃO DO ÁGIO
A fiscalização passa, em seguida, a detalhar a escrituração do ágio relativo à
aquisição da MOEMA PAR (e participações societárias em suas controladas), reconhecido no
Fl. 4515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
7
montante de R$ 1.354.994.009,12, frente o dispêndio de R$ 1.394.971.473,09 contra o valor
contábil do investimento, de R$ 39.977.463,97.
Quanto à escrituração em si, destaca sua efetivação a destempo:
Ressalta-se que a escrituração contábil digital/ECD do ano-calendário de 2010 da
NOVA PONTE, que registra o lançamento do ágio em questão, foi transmitida ao
SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) em 14/08/2012, com mais de um
ano de atraso de seu prazo de entrega, que era 30/06/2011, e após a baixa da
referida empresa, ocorrida em 07/04/2011. Intimada a empresa fiscalizada a
apresentar o Termo de Autenticação da referida escrituração pela Junta Comercial
(item 1.1 do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 01/04/2019, e item 1 do Termo
de Intimação Fiscal no 02, lavrado em 01/04/2019), a mesma não atendeu o
solicitado.
Em 30/07/2013 foi transmitida nova escrituração contábil digital/ECD da NOVA
PONTE referente ao ano-calendário de 2010, substituindo a anterior, sendo sua
autenticação solicitada à Junta Comercial apenas em Março/2014, conforme
documentos apresentados em atendimento ao item 1 do Termo de Intimação
Fiscal lavrado em 08/03/2019.
Ou seja, a escrituração contábil digital/ECD do ano-calendário de 2010 da NOVA
PONTE, que registra o ágio da operação em comento, só foi transmitida em
2012, um ano após o prazo regulamentar de sua entrega e após, inclusive, o
encerramento da referida empresa. (negritei)
FUNDAMENTAÇÃO ECONÔMICA DO ÁGIO
Intimado o contribuinte a comprovar a fundamentação do ágio, relata a autoridade
fiscal
que foram apresentados cinco laudos “em versão de rascunho para discussão", datados de
07/04/2010.
Observa que "Foi utilizado o método de fluxo de caixa descontado, em um período
projetado de 16 anos e 11 meses, compreendendo o período de 01/02/2010 a 31/12/2027."
Destaca, ainda, que nos contratos com a consultoria E&Y, datados de 11/02/2010,
figura
como contratante a BUNGE ALIMENTOS, não a NOVA PONTE. Da mesma forma, as notas fiscais
foram emitidas em nome da BUNGE ALIMENTOS, quem também figura como remetente dos
pagamentos, consoante documentação bancária.
INCORPORAÇÃO DA MOEMA PAR PELA NOVA PONTE
Relata a fiscalização:
Fl. 4516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
8
7
Em 05/02/2010 a NOVA PONTE recebe a totalidade das ações da Moema Par
mediante permuta de ações com torna, conforme contrato firmado entre as partes
e, em seguida, incorpora a MOEMA PAR, sendo esta extinta no mesmo ato,
conforme Instrumento de Justificação e Protocolo de Incorporação datado de
05/02/2010 e demais documentos apresentados em atendimento ao item 5.3 do
Termo de Início do Procedimento Fiscal lavrado em 05/04/2017.
Com a referida incorporação, a NOVA PONTE passa a deter diretamente a
participação societária nas usinas Moema, Frutal, Ouroeste, Guariroba e Itapagipe
DETALHAMENTO DA OPERAÇÃO DE CISÃO TOTAL DA AGROINDUSTRIAL NOVA
PONTE
Relata:
.Em 30/04/2011 ocorre a cisão total e extinção da Agroindustrial Nova Ponte
(22a alteração contratual desta), com a versão de seu acervo líquido (inclusive o
ágio na aquisição da Moema Par e minoritários das usinas) para suas investidas
(antigas controladas da MOEMA PAR): Usinas Moema, Ouroeste, Guariroba,
Frutal e Itapagipe, distribuído conforme demonstrativos que integram o
documento de retificação da cisão total da Nova Ponte, protocolizado na Jucemg
em 03/11/2011, cujas cópias encontramse às fls. 144 e 145 do documento
“4CONTRATO SOCIAL E ALT.pdf”, constante do “Arquivo Não Paginável - JUCEMG
N PONTE 10-10 a 8-11 e Demais 4-11”, em anexo.
Ressalta-se que o saldo do intangível no balanço patrimonial da NOVA PONTE
antes da cisão, no montante de R$ 1.360.499.655,63, registra o ágio escriturado
na conta 1403040011, no valor de R$ 1.354.994.009,12, referente às aquisições
das referidas Usinas
(...)
Como consequência da Reorganização societária, houve o correspondente
aumento do capital social em cada uma das Cindendas, as quais foram
registradas como reserva de capital. O valor do investimento que a BA&B
possuída na NOVA PONTE foi substituído pelas correspondentes participações
societárias que esta detinha nas Cindendas. Por outro lado, as participações
decorrentes do aumento de capital em função da reorganização foram atribuídas
totalmente à BA&B .
(...)
Com a extinção da NOVA PONTE, a BUNGE A&B passa a deter diretamente a
participação societária nas usinas adquiridas:
Fl. 4517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
9
8

AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO VERTIDO DO ACERVO LÍQUIDO DA NOVA PONTE PELA EMPRESA
FISCALIZADA
Continuamos a transcrição:
a Usina Frutal recebeu do acervo líquido da NOVA PONTE o ágio de seu próprio
investimento, que foi contabilizado na conta 1.3.50.020.001- ÁGIO PAGO
AQUISIÇÕESN.PONTE (Ativo Intangível), conta esta alterada em 01/02/2013 para
1321034- ÁGIO USINA FRUTAL. (negritamos)
Em 31/12/2011, após vários ajustes contabilizados na referida conta, o saldo da
mesma era de R$ 181.712.118,90D (razão em anexo), ressaltando-se que em
01/02/2013 a referida conta foi alterada para 1321034 – ÁGIO USINA FRUTAL,
mantido o saldo de R$ 181.712.118,90D até 31/12/2014.
Em 31/12/2012 foi criada a conta 1.3.50.020.004-Provisão para perda na
realização do ágio (Ativo Intangível), no valor de R$ 181.712.118,93 C,
reclassificada em 01/02/2013 para 1321051- Provisão p/perda recuperação
econômica, cujo saldo manteve-se inalterado em 2014, 2015 e 2016.
A partir da cisão da NOVA PONTE, ocorrida em 30/04/2011, a empresa
fiscalizada passou a deduzir da base de cálculo do IRPJ e CSLL a despesa com a
amortização do seu próprio ágio, nos seguintes valores anuais:
Ac
Amortização ágio Valor anual- R$
2011
12.884.912,13
2012
19.327.388,20
Fl. 4518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
10
2013
19.327.388,20
9
Ac
Amortização ágio Valor anual- R$
2014
19.327.388,20
2015
17.822.511,11
2016
17.822.511,12
2017
19.327.368,24
2018
19.327.367,89
Ressalte-se que os anos-calendário de 2012 a 2016 foram objeto de
procedimentos fiscais anteriores (TDPF no 0600100.2017.00020-8 e TDPF no
0600100.2019.00027-2), que culminaram com a lavratura de Autos de Infração de
IRPJ e CSLL formalizados nos processos 10600-720.039/2017-98 e 10600-
720.010/2019-78.
Até 2014, os lançamentos contábeis das referidas amortizações se deram na
escrituração fiscal do contribuinte (FCONT), nas contas a seguir identificadas:
Período
Conta
AC 2012
3505010005 - AGIO S/INVESTIMENTOS
AC 2013 e 2014
4622003- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
A partir do ano-calendário de 2015, com a vigência da Lei 12.973/14, os
lançamentos referentes à amortização do ágio passaram a ser escriturados em
contas do Ativo Permanente Intangível (a débito da conta 1321060-Ágio Nova
Ponte- Adoção Inicial-Lei 12.973/14, e a crédito da conta 1321034-Ágio Usina
Frutal – razões em anexo) e os valores excluídos nos Registros M300 e M350
(LALUR E LACS, respectivamente) da Escrituração Contábil Fiscal/ECF.
Lançamentos contábeis da amortização do ágio – ac 2017 e 2018:
(...)
DA EXCLUSÃO FISCAL INDEVIDA DO ÁGIO NA USINA
FRUTAL Na introdução de tal
tópico, destaca:
conforme amplamente debatido anteriormente, que a possibilidade de
aproveitamento do ágio como parcela dedutível na apuração do lucro real
condiciona-se ao cumprimento de determinados fundamentos e requisitos, tais
como:
1)
Existência de Laudo — ou documento equivalente — arquivado na ocasião
da operação como demonstração do ágio suportado pela investidora, de autoria
Fl. 4519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
11
técnica isenta e conteúdo suficiente a justificar o pagamento do valor adicional
pelo investimento adquirido;
2)
Efetivo pagamento do referido investimento, no qual esteja contemplado o
custo total da aquisição, incluída a parcela de ágio, cujo ônus financeiro tenha
recaído sobre o adquirente de fato;
3)
Documento contendo elementos justificadores do evento societário de
incorporação a partir do qual se deflagra a exclusão do ágio;
10
4)
Ocorrência de lapso temporal entre a contabilização do ágio e o evento
societário —incorporação — deflagrador de sua exclusão de forma a empregar
razoabilidade aos atos e eventos formalizados diante da realidade negocial;
5)
Independência negocial entre as pessoas jurídicas envolvidas, com
autonomia administrativa das partes e respectivo histórico operacional a
materializar suas constituições formais e objetos societários;
6)
Ocorrência de confusão patrimonial entre investidora original e investida,
ocasião na qual o investimento adquirido com ágio se extingue;
7)
As empresas envolvidas devem ser caracterizadas como pessoas jurídicas,
conforme definidas no Regulamento do Imposto de Renda.
Ao analisar-se as circunstâncias que originaram o ágio em tela, percebe-se que os
fundamentos contidos nos tópicos 1, 6 e 7 não foram atendidos. (negritei)
DA IMPRESTABILIDADE DOS LAUDOS DE AVALIAÇÃO-ECONÔMICO-FINANCEIROS APRESENTADOS
Argumenta a autoridade fiscal que “os relatórios que justificariam o ágio, apesar de não
terem sido antedatados, foram providenciados intempestivamente, três meses após a celebração
dos contratos e dois meses após a escrituração do investimento e do ágio:”

Destaca ainda que:
... a contratação dos referidos laudos se deu em momento posterior às aquisições
e escrituração do referido ágio, conforme contrato de prestação de serviços
firmado em 11/02/2010 entre BUNGE ALIMENTOS e E&Y, apresentado em versão
original e tradução juramentada, em atendimento ao item 1 do Termo de
Intimação Fiscal no 003 lavrado em 31/07/2017 (fl. 1 de Documentos
Fl. 4520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
12
Comprobatórios - Outros - Financial Services Proposal E&Y Bunge Alimentos SA,
anexo a este processo)”.
Os próprios laudos de avaliação deixam claro que a operação já havia sido
concretizada quando do estudo realizado, pois emprega o verbo “adquirir” no
pretérito, conforme trecho a seguir transcrito (fl. 14 de “Documentos
Comprobatórios - Outros - E & Y – Avaliação Econômico-Finaceira Usina Frutal”,
em anexo):
“Contexto de Nosso Trabalho
Como parte de sua estratégia de construir um negócio de larga escala e
totalmente integrada nos ramos de açúcar e bioenergia, a Bunge BR adquiriu por
meio de troca de ações e caixa, a Usina Frutal, produtora de derivados de cana,
(açúcar e etanol). Neste contexto, a Bunge BR solicitou a E&Y Brasil a elaboração
de uma avaliação econômicofinanceira da Usina Frutal na data-base de 31 de
janeiro de 2010.” (grifo nosso)
Não obstante, levanta outros pontos que sustentariam a desconsideração dos
laudos:
11
nem mesmo foi providenciada a assinatura dos relatórios produzidos pela Ernst
& Young, o que acarreta a impossibilidade de falta de responsabilização dos
autores pelo seu conteúdo, o que afeta substancialmente a confiabilidade destes.
Sendo assim, documento sem assinatura e elaborado após a ocorrência do que se
pretende provar não é documento hábil e idôneo.
Outros pontos não menos importantes merecem destaque com relação aos laudos
apresentados:
•
Os mesmos não foram contratados nem pagos pela NOVA PONTE, quem
escriturou o ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, mas
sim pela BUNGE ALIMENTOS S/A, conforme contrato de prestação de serviços,
notas fiscais emitidas e documentação bancária dos efetivos pagamentos
apresentados pelo contribuinte.
•
Os mesmos tiveram como destinatário a BUNGE BRASIL HOLDINGS B.V.,
empresa sediada na Holanda, controladora direta das brasileiras BUNGE A&B
e BUNGE ALIMENTOS S/A, tendo sido endereçados ao domicílio tributário
desta última;
•
Nos laudos elaborados pela Ernst & Young, bem como no contrato de
prestação de serviços firmado entre esta e BUNGE ALIMENTOS, a E&Y afirma
categoricamente que a BUNGE ALIMENTOS (denominada nos referidos
documentos de BUNGE BR) adquiriu as referidas usinas.
Fl. 4521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
13
Logo, tais documentos divergem dos papéis assumidos pela NOVA PONTE e
BUNGE ALIMENTOS nos contratos firmados (“parte” e “interveniente
garantidora” respectivamente), pois:
-
o solicitante/destinatário do laudo deve ser aquele que tem interesse na
operação, aquele que vai pagar o preço negociado, ou seja, aquele que vai
suportar o ônus financeiro da operação, aquele que deva escriturar o ágio pago na
operação, o que não ocorreu no presente caso;
-
tanto o contrato firmado com a E&Y como os laudos elaborados
contradizem os contratos firmados com os alienantes das participações
societárias, pois trazem a BUNGE ALIMENTOS, e não a NOVA PONTE, como
adquirente das referidas participações.
DA AUSÊNCIA DE “CONFUSÃO PATROMINIAL” ENTRE A REAL INVESTIDORA E A INVESTIDA
A autoridade fiscal afirma que, “pelo que foi relatado, os eventos de cisão e incorporação
se deram sem a participação da real investidora, inocorrendo pois confusão patrimonial entre esta
e a investida, como a seguir demonstraremos”.
Enumera diversas circunstâncias fáticas (fls. 82 a 87), para demonstrar que a NOVA
PONTE não possuía capacidade econômico-financeira não só para suportar o ônus das referidas
aquisições, como também para custear suas atividades operacionais:
• Não possuiu movimentação bancária nos anos-calendário de 2006 e 2007;
12
• até 30/09/2009, seu capital social era de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais),
capital este, inclusive, incompatível à sua principal atividade: cultivo de cana de
açúcar;
• em Outubro/2009 (a apenas dois meses antes de a NOVA PONTE firmar os
primeiros contratos de investimento, referentes à aquisição das usinas do Grupo
Moema), houve seu primeiro aumento de capital social, de R$ 10.000,00 para
R$81.626.083,00, integralizados pela sócia BUNGE A & B
• Deve-se ainda ressaltar que até Outubro/2009, quando ocorreu seu primeiro
aumento de capital social, a NOVA PONTE estava omissa na entrega das
Declarações de Informações EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica/DIPJ, desde sua
constituição:
• suas receitas próprias auferidas foram de pequena monta: R$ 0,00 (ac 2006 e
2007), R$ 193.936,44 (ac 2008); R$ 405.671,41 (ac 2009) e R$ 1.819.817,50 (ac
2010), faturamentos estes que a classificariam à época como micro empresa e
Fl. 4522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
14
empresa de pequeno porte, respectivamente. Tais receitas, inclusive, não foram
escrituradas/declaradas ao Fisco Estadual, conforme livros fiscais do ICMS
apresentados em atendimento ao Termo de Intimação fiscal lavrado em
08/03/2019;
• Logo, diante de um capital social irrisório e receitas de pequena monta, suas
atividades operacionais foram custeadas por empréstimos de mútuo concedidos
por partes relacionadas (Agroindustrial Santa Juliana – ac 2006 e 2007, sua ex-
controladora) e Bunge Alimentos (a partir de 2008):
A partir de 2010, os recursos recebidos da BUNGE ALIMENTOS foram destinados à
operação de aquisição das Usinas do Grupo Moema.
Em 02/03/2010 e 23/03/2010, a Bunge Alimentos concedeu cobertura à NOVA
PONTE de R$ 15.000.000,00 e R$ 4.500.000,00 respectivamente, transferindo em
seguida o saldo credor da referida conta para a conta 2212020007-Bunge Acúcar
e Bionergia-AFAC:
Lembrando que, conforme já exposto no tópico 4.2-Pagamentos Realizados, a
destinação dos recursos advindos do mútuo de R$ 15.000.000,00 concedido pela
Bunge Alimentos à NOVA PONTE em 02/03/2010 foi para quitação dos honorários
de sucesso pagos pela NOVA PONTE ao Banco Itau BBA em 10/03/2010, no valor
de R$ 14.847.118,32.
Ao longo de 2010, a Bunge Alimentos efetuou novas coberturas à NOVA PONTE,
cujos valores foram lançados a crédito da conta do Ativo 1307010017-BUNGE
ALIMENTOSMUTUO-GBLP, totalizando o montante de R$ 1.275.000,00 (razão em
anexo).
• em 31/12/2009, mês em que firmou os primeiros contratos de aquisição das
usinas do Grupo Moema, seu Ativo e Patrimônio líquido eram de,
respectivamente, R$ 76,6 milhões e R$ 76,4 milhões, representativos de apenas
5,48% do valor da referida operação Moema (aproximadamente R$ 1,4 bilhões);
• a mesma vinha acumulando prejuízos, totalizados naquela data (31/12/2009)
em aproximadamente R$ 5,2 milhões;
As demonstrações financeiras da NOVA PONTE de 2007 a 2009, juntamente com
sua escrituração e DIPJs apresentadas, corroboram os fatos acima constatado
13
Destaca também, às fls. 88 a 93, que, além da ausência de capacidade econômico-
financeira, a NOVA PONTE não possuía estrutura administrativa nem corpo gerencial próprios,
demonstrando que:
• A partir de 02/2009, foi constatada ausência de funcionários na referida
empresa (fonte: GFIP);
Fl. 4523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
15
• Não foram escrituradas despesas com pagamentos de honorários contábeis. O
contador que assina as demonstrações financeiras de 2007 a 2009 da NOVA
PONTE Almir José Girardi), mantinha, à época, vínculo empregatício com BUNGE
ALIMENTOS (fonte: CNIS);
• a contadora informada em seu CNPJ - CPF: 743.707.746-91 – Maísa Rodrigues
Marques, mantinha vínculo empregatício com Agroindustrial Santa Juliana, sua
excontroladora, e controlada , à época, da BUNGE A&B (fonte: CNIS);
• os responsáveis pelo preenchimento de suas declarações perante o Fisco Federal
mantinham, à época, vínculo empregatício com outras empresas do grupo:
• não possuía corpo gerencial próprio: foi constatada desde sua constituição,
ausência de entrega de GFIP e DIRF de seus administradores, bem como
ausência de escrituração de despesas com tais remunerações:
• nos contratos de investimento firmados, assinam como representantes da
NOVA PONTE os mesmos representantes da BUNGE ALIMENTOS S/A:
• O Sr. Euben Silveira Monteiro Jr, embora tenha assinado como representante da
NOVA PONTE nos contratos de aquisição das usinas do Grupo Moema, conforme
acima demonstrado, não consta da relação de procuradores da NOVA PONTE
• Quanto às atividades operacionais da NOVA PONTE, verificamos que a mesma:
◦ não emitiu qualquer nota fiscal de entrada ou saída;
◦ vendeu sua produção de cana de açúcar apenas intra-grupo, para um único
cliente: a Agroindustrial Santa Juliana (sua excontroladora), conforme notas fiscais
de entrada emitidas por esta (descrição da operação: compra para
industrialização ou produção
rural);
◦ suas receitas não foram escrituradas nos livros fiscais estaduais, livros estes
apresentados em arquivo digital, formato PDF, sem os seus respectivos termos de
abertura e encerramento. (...) alegou não mais possuí-los;
• Em relação a faturas de água, telefone, energia elétrica, provedores de internet,
além de comprovantes de despesas administrativas como honorários contábeis e
material de escritório, apresentaram-se apenas algumas faturas da CEMIG em
nome da NOVA PONTE, referentes aos meses de 08/09, 12/09, 02/10, 03/10 e
04/10, nos valores de R$ 11,95, R$ 12,29 e R$ 12,39, R$ 13,33 e R$ 13,43. Tais
valores correspondem à cobrança de custo de distribuição de energia, não
havendo, nas referidas contas, cobrança de
14
Fl. 4524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
16
consumo de energia. As referidas contas foram vistadas por funcionários
identificados com carimbos da Bunge Açúcar e Álcool
• Relativamente a alvarás de licença e funcionamento expedidos pelo município;
licenças ambientais; cadastro no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, bem como informação de produção no SAPCANA, a empresa
fiscalizada comprovou apenas os alvarás de licença e funcionamento expedidos
pelo Município, bem como as taxas de ISS pagas.
• Quanto às notas fiscais de entrada e saída emitidas pela NOVA PONTE, foi
apresentada uma relação de notas fiscais emitidas por terceiros, tendo a NOVA
PONTE como participante.
• Por fim, intimada a identificar os cinco maiores clientes e fornecedores da NOVA
PONTE, a empresa fiscalizada apresentou planilha Excel das notas fiscais de
entrada referente ao período de 2009 a 2011 que segundo ela foi extraído do
sistema ERP/SAP, contendo os principais fornecedores. Foram listados:
Agroindustrial Santa Juliana, Bunge Fertilizantes, Cemig, CTBC e Fertigran. Com
exceção das concessionárias de energia elétrica e telefonia (CEMIG e CTBC), os
demais fornecedores são empresas do grupo BUNGE, ou seja, seus maiores
fornecedores eram partes relacionadas. Quanto aos cinco maiores clientes, não
se manifestou, mas pela resposta ao item 4.6, corroborada por consulta ao SPED
NFe, constata-se a existência de um único cliente: Agroindustrial Santa Juliana,
sua ex-controladora, empresa adquirida pelo Grupo Bunge desde 2007.
Declarações tomadas a termo de ex-funcionários da NOVA PONTE também
afirmam que a Bunge, ao adquirir o controle indireto daquela, não teve interesse
em desenvolver o projeto industrial de processamento de cana na referida
unidade, tendo a Santa Juliana assumido as áreas arrendadas e a produção de
cana da NOVA PONTE.
Argumenta que a NOVA PONTE serviu de mera passagem dos recursos destinados ao
pagamento do investimento, ressaltando que:
-
os pagamentos efetuados em ações pela NOVA PONTE são
coincidentes em datas e valores às mesmas ações recebidas de sua sócia
estrangeira BRUNELLO LTD mediante integralização de capital (vide
demonstrativo no item 2 retro). Isto significa que aproximadamente 90%
dos recursos utilizados pela NOVA PONTE para pagamento aos ex-
acionistas das usinas adquiridas vieram diretamente de sua sócia
domiciliada no exterior (Brunello Ltd), servindo a NOVA PONTE de
passagem dos referidos recursos;
-
os pagamentos efetuados em moeda corrente nacional pela NOVA
PONTE, ocorridos em 05/02/2010, 11/02/2010, 07/06/2010, 11/06/2010 e
25/06/2010, são provenientes da integralização de aumento de capital
efetuada pela sócia brasileira BUNGE A&B, servindo novamente a NOVA
PONTE de passagem dos referidos recursos.
Fl. 4525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
17
Como se vê, não foi a NOVA PONTE quem efetivamente suportou o ônus do
investimento, tendo a mesma atuado como mero canal de transporte dos recursos
originados de suas sócias, recursos estes em sua maioria repassados de imediato
ou, no mais tardar, um dia após seu recebimento.
15
Também não foi a NOVA PONTE quem efetivamente suportou o ônus dos custos
da referida operação (honorários de sucesso e demais custos envolvidos) no
montante de R$ 16.462.422.27, uma vez que tais recursos tiveram como origem
empréstimos de mútuo concedidos pela BUNGE ALIMENTOS no ano-calendário de
2010, no montante de R$ 16.275.000,00.
a origem dos recursos que a BUNGE A&B injetou em moeda corrente nacional na
NOVA PONTE no período de 05/02/2010 a 25/06/2010 vieram das seguintes
fontes:

De todo o exposto concluímos que não só a NOVA PONTE serviu de passagem de
recursos do exterior oriundos de sua sócia BRUNELLO LTD, recursos estes
destinados ao pagamento das aquisições em comento (usinas do Grupo Moema),
como também a sua controladora BUNGE A&B, carreou recursos do exterior
recebidos de sua sócia estrangeira BUNGE BRASIL HOLDINGS BV, para a NOVA
PONTE, com a mesma destinação.
Fluxograma da origem dos recursos utilizados pela NOVA PONTE para
pagamento das aquisições das usinas:
Fl. 4526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
18

Como se vê, a NOVA PONTE não despendeu qualquer recurso próprio na aquisição
das referidas usinas, sendo que 95,27% dos valores repassados à mesma para
pagamento da operação em comento, vieram de fonte situada no exterior.
16
Às fls. 97 a 99, a autoridade fiscal apresenta um resumo dos elementos que
considera
para afastar a NOVA PONTE da condição de adquirente das empresas do grupo Moema, que
atestam a participação ativa da BUNGE ALIMENTOS na negociação e aquisição da MOEMA PAR e
suas controladas, que vai além de seu papel de mera garantidora da NOVA PONTE, conforme
disposto nos contratos firmados.
Conclui, acerca da indedutibilidade do ágio ora questionado, que:
Por fim, o benefício fiscal da dedutibilidade do ágio somente é aplicável quando o
evento de incorporação ocorrer entre empresas que sejam domiciliadas no Brasil,
em consonância com o item 7 citado no início do capítulo. Permitir o benefício
fiscal da amortização do ágio em operações de incorporação, envolvendo pelo
menos um não residente, está completamente fora do escopo da norma. Essa é a
essência da norma. Irrelevante se as operações ocorreram formalmente entre
empresas domiciliadas no País através da criação efêmera de empresa veículo,
especialmente quando a mesma é extinta em evento encadeado e subsequente de
incorporação. ...
[...]
Fl. 4527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
19
Como 95,27% dos recursos disponibilizados para a compra vieram do exterior,
existe ainda o óbice legal da amortização do referido ágio, uma vez que empresa
sediada no exterior não se enquadra no conceito de pessoa jurídica contido na
norma que autoriza a dedutibilidade da amortização do ágio na apuração do lucro
real (artigo 7' da Lei 9.532/97), e definido pelos artigos 146,I e 147,I do RIR/99.
Cabe ressaltar que não se pretende aqui desconsiderar a NOVA PONTE como
Pessoa Jurídica, ou alegar ausência de propósito negocial na criação da mesma,
ou ainda, que a mesma seria mera empresa veículo; mas, sim, (i) afirmar e
comprovar sua total ausência de capacidade econômico-financeira para adquirir o
investimento que gerou o ágio em questão, tanto que não investiu qualquer
quantia de recursos próprios; e (ii) apontar os reais investidores, aqueles que
efetivamente suportaram o ônus financeiro da operação em comento.
Na seqüência, o TVF passa a abordar a exclusão fiscal indevida do ágio, adentrando
nas
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, em face da apuração do lucro real anual, com o conseqüente
lançamento de ofício da multa pela falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre base de cálculo
estimada. Demonstra também a aplicação da multa de ofício em seu patamar de base, no valor de
75%.
Cientificado da autuação em 08/09/2020 (fls. 3740), o contribuinte juntou
impugnação
em 07/10/2020 (fls. 3742, 3745 a .
1
IMPUGNAÇÃO
A impugnante inicia sua defesa alegando a tempestividade da impugnação.
Passa a tecer considerações iniciais, registrando que não há controvérsia sobre os
fatos,
tendo em vista que a fiscalização detalhou a operação ocorrida, mas haveria
divergência sobre a qualificação jurídica dada aos fatos.
Nestas considerações argumenta, em resumo, que o ágio objeto do lançamento não
é fruto de qualquer operação envolvendo planejamentos tributários abusivos ou desprovidos de
substância, mas decorrência de operação de efetiva aquisição de uma empresa holding e suas
controladas, aquisição esta que não é discutida pelo fisco e que foi realizada junto a partes
absolutamente independentes.
Manifesta inconformismo em relação à postura da Administração Tributária que,
desde a previsão legal que daria amparo a amortização fiscal do ágio, jamais emitiu ato
declaratório ou instrução normativa clarificando os requisitos que considera válidos para a
operação, havendo um combate generalizado do fisco a toda e qualquer operação que tenha
resultado na amortização fiscal de ágio.
Fl. 4528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
20
Após exposição acerca da fragilidade da interpretação jurídica ostentada pela
fiscalização, em abordagem histórica quanto ao tratamento tributário do ágio, e tratamento que
considera conflitante com o objeto do presente litígio (autuação por ganho de capital na qualidade
de sucessora da NOVA PONTE - processo no 10972.720011/2015-61), o impugnante adentra na
motivação das operações que originaram o ágio que pretende deduzir na apuração dos tributos.
Neste contexto, recapitula os fatos, destacando a independência entre a NOVA
PONTE e a MOEMA PAR, o sacrifício de recursos para a aquisição do investimento, e a existência
da NOVA PONTE desde 2006, antes da operação, sendo operativa desde então, e não se tratando
de empresa efêmera.
Informa que foi registrado o ágio tal qual previsto pela legislação, o qual foi
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, o que defende ser incontroverso.
1.1 PRELIMINAR
Decadência do direito de questionar a formação dos ágios.
Insta o impugnante que, sendo o ágio resultante de operação efetivada em 2010, e
transferido por incorporação em 2011, a autuação ofende o prazo decadencial previsto pelo art.
150 § 4o do CTN, por contestar fatos ocorridos em período superior ao intervalo de 5 anos,
ameaçando sua segurança jurídica.
1.2 MÉRITO
Inicialmente, discorre sobre a exigência legal de desdobramento do ágio no custo
de
aquisição de investimentos avaliados pelo MEP.
Então, adentra a interpretação teleológica dos dispositivos de regem a possibilidade
de amortização do ágio, pregando pela suficiência da união dos patrimônios por fusão ou
incorporação (inclusive reversa) entre investidora e investida, com base no matching principle,
para permitir a dedutibilidade do ágio reconhecido.
Laudo de avaliação
Quanto ao laudo de avaliação no qual se funda o ágio pago, afirma:
não há na lei comando que obrigue o contribuinte a elaborar o laudo quando da
aquisição, tampouco que condicione a amortização fiscal à elaboração prévia de
laudo ou mesmo concomitante à operação.
(...)
Assim, o fato de o documento elaborado por EY e entregue à fiscalização não
possuir assinatura dos responsáveis por sua elaboração não tem o condão de
invalidar o referido documento. Até porque, como a legislação não estabelece
Fl. 4529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
21
nenhum critério a respeito assunto, a demonstração poderia ser qualquer tipo de
documento, inclusive um arquivo digital, como um e-mail, uma planilha em Excel,
ou qualquer outro documento que indicasse o fundamento do ágio pago.
(...)
Ora, a demonstração do fundamento do ágio sequer precisaria ser elaborada por
terceiros, o que torna irrelevantes as irregularidades apontadas pela fiscalização.
(negritos do original, sublinhas nossas)
Destarte, contrapõe-se às ponderações da fiscalização sobre os laudos, sob pontos de que
as ressalvas presentes no relatório são habituais, e, se válidos relatórios internos, as conclusões
terem origem em informações prestadas pela empresa em nada prejudicariam os efeitos
daqueles.
Insta, ainda, a oportunidade do fisco de afastar o laudo com um de elaboração própria, o
que não foi procedido.
Em complemento, indica que o laudo, segundo legislação, pode ser apresentado até um
ano após o fato, e anuncia a juntada de provas que suportariam os valores envolvidos:
Por fim, é importante ressaltar que foram elaborados, antes da operação de
aquisição, estudos internos, por meio dos quais a adquirente avaliou o negócio
que fora adquirido. Nesse momento é juntada planilha Excel (arquivo não
paginável), elaborada antes da referida aquisição, que consigna as análises
efetuadas pela adquirente antes da aquisição do investimento.
Além disso, também é juntada a tradução juramentada da apresentação do
projeto de aquisição da Moema Participações (doc. 07), que também se trata
estudo interno realizado antes da aquisição, mais precisamente em setembro de
2009, pelo Grupo Bunge.
Esses documentos desconstituem por completo a acusação fiscal, tendo em vista
serem anteriores à aquisição do investimento. O laudo elaborado pela Ernst &
Young teve o condão apenas de confirmar as premissas anteriores, não podendo,
pois, ser desconsiderado. (negrito original)
Real adquirente do investimento.
Repisa o impugnante a existência de fato da NOVA PONTE, e suas operações, desde 2006,
para rebater as conclusões da fiscalização de ser uma empresa de passagem dos
recursos para as operações.
Ressalta que o longo lapso temporal entre as operações afastariam a tese de
engenharia societária com fins de planejamento tributário.
Insurge-se, sobretudo, contra a desconsideração parcial da empresa para fins
tributários:
Fl. 4530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
22
Se mantido o entendimento da fiscalização, dever-se-ia desconsiderar todas as
operações praticadas pela Nova Ponte no decorrer dos 4 anos em que esteve
ativa.
(...)
Levado adiante o entendimento da fiscalização, somente produziria o esperado
efeito tributário (i.e. a dedução de amortização de ágio) a aquisição de
participação societária por empresa que tenha obtido recursos por meio da
venda de bens ou prestação de serviços. As demais figuras previstas no
ordenamento jurídico que envolvem obtenção de recursos financeiros (e.g.
integralização de capital, obtenção de recursos por mútuo financeiro) denotariam
que a participação societária foi adquirida por um “falso adquirente”, eis que os
recursos não surgiram de sua atividade operacional. (negritamos)
A contradição seria aprofundada pela autuação, pela fiscalização, da NOVA PONTE,
por ganho de capital em permuta.
E complementa:
Insista-se: se o Grupo Bunge tivesse conhecimento dessa posição ora formalista,
ora pautada na substância econômica, a respeito das amortizações fiscais de ágio,
teria estruturado as operações na forma como o fisco entende corretas. Teria
implementado as aquisições com recursos da Bunge Alimentos, por exemplo.
(...)
Outrossim, é importante ressaltar que foi inteiramente cumprida a disciplina do
aumento de capital. Realmente, os valores aportados como aumento de capital
foram, imediatamente, incorporados ao capital social contra a emissão de cotas
pela Nova Ponte às pessoas jurídicas que realizaram o aporte. (negritamos)
Em seguida, sustenta as vantagens operacionais de se manter uma holding no país
para
se reportar ao grupo multinacional.
Portanto, considera irrelevante a origem dos recursos, havendo uma indevida
ingerência
do fisco em sua liberdade negocial.
Em seguida, sustenta a carência de suporte da argumentação fiscal, a iniciar pela
aceitação, pela fiscalização, dos negócios jurídicos analisados, os quais não foram objeto de
qualquer descrédito ou imputação de vícios. Tal postura contradiria o afastamento da NOVA
PONTE do seu papel formalmente apresentado, recaindo em desconsideração do negócio jurídico,
decisão que estaria impedida pela falta de apontamento de ilícitos, e pela falta de regulamentação
do art. 116, parágrafo único do CTN.
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
23
E, finalmente, prega o impugnante pela licitude da utilização de empresa veículo,
caso a NOVA PONTE se caracterizasse como tal.
Neste ponto, repisa que a reunião do ágio ao lucro que o fundamenta seria suficiente à
exigência legal para torná-lo dedutível, rejeitando que seja necessária a extinção de uma das
empresas envolvidas (confusão patrimonial), o que considera um inovação interpretativa sem
respaldo legal. Resume:
Sendo assim, a desconsideração de uma operação em razão da utilização de
suposta empresa veículo que teria “transferido o ágio” para amortização pela
empresa operacional não pode prevalecer, eis que a lei efetivamente autoriza esse
tipo de situação, fazendo inclusive referência à incorporação reversa, desde que
haja a reunião do ágio com o lucro auferido pelo patrimônio que o gerou, o que foi
observado no caso em tela.
Em suma, não é correto vedar a amortização do ágio efetivamente apurado em
operação de aquisição entre partes independentes somente porque não houve
extinção das sociedades envolvidas.
Conclui-se, portanto, que a lógica e o intuito da norma, ao condicionar a
dedução fiscal à absorção de patrimônios, é possibilitar que o investidor
adquirente deduza, das receitas percebidas pelo patrimônio adquirido, o valor
pago a maior justamente por estas receitas realizadas, o que faz determinando
a união, em um mesmo patrimônio, do ágio (ou deságio) com os lucros
percebidos pelo investimento a que ele se refere.
É nesse contexto que deve ser analisada a questão da utilização da empresa
veículo em operações que envolvam a apuração de ágio e sua posterior
amortização para fins fiscais.
Sendo assim, a utilização de empresa veículo, em situações como a ora observada,
em nada altera a situação fática realmente encontrada, qual seja, a efetiva
aquisição, pela Nova Ponte, de participações societárias na Moema
Participações, junto a terceiros independentes, com o dispêndio de recursos, de
modo que o ágio seria amortizável mesmo sem a participação da Nova Ponte.
(negritos do original)
Vale-se, ainda, do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (“LINDB”),
em zelo pela segurança jurídica, visto que tais ponderações não tinham lugar à época dos fatos sob
exame:
No caso dos autos, os fatos ocorreram entre 2010 e 2011 (e os fatos geradores
entre 2017 e 2018) , quando era majoritária a jurisprudência administrativa no
sentido de que o uso da chamada empresa veículo, por si só, não seria suficiente
para a invalidação das amortizações implementadas, desde que atendidos
essencialmente os seguintes requisitos:
(i)
o ágio amortizado tivesse origem em uma aquisição de
investimento realizada junto a terceiros;
Fl. 4532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
24
(ii)
que a operação tivesse sido lastreada em demonstração cabal da
fundamentação econômica do ágio; e
(iii)
que a empresa tivesse comprovado o pagamento pela aquisição do
investimento, evidenciando a existência de custo efetivo, hábil a justificar a
apuração de ágio amortizável.
As figuras do “real adquirente” e da “transferência de ágio” só passaram a ser
adotadas na jurisprudência do CARF em meados de 2013, muito posteriormente
aos fatos em discussão nestes autos.
Resumo Conclusivo
Na seqüência, a impugnação traz um resumo das razões pelas quais o lançamento deve
ser cancelado:

-
o ágio amortizado pela impugnante decorre de operação de aquisição de
investimentos de terceiros, sendo que o valor do ágio, o efetivo sacrifício de
recursos para a aquisição e a fundamentação dele não foram objeto de
contestação pela fiscalização; no caso da fundamentação, houve questionamento
apenas do lado, com base em questões formais, não tendo sido questionado o
critério para a determinação da rentabilidade futura;
-
a Nova Ponte não era mera empresa veículo, como insinuou a fiscalização,
mas sociedade real e operacional, ainda que de porte reduzido, que adquiriu o
investimento em questão, bem como atuou efetivamente na estrutura empresarial
do Grupo Bunge desde 2008;
a lei não restringe o direito à dedução do ágio a empresas com porte para fazer
aquisições;
-
mesmo que a Nova Ponte seja considerada mero veículo para possibilitar a
amortização do ágio, ainda assim não merece prevalecer a autuação em questão,
eis que houve efetiva aquisição de investimento de terceiros, com pagamento de
preço e apuração de ágio, tudo conforme os art. 7' e 8' da Lei n. 9532; e
-
ao contrário do que entende a fiscalização, os art. 7' e 8' da Lei n. 9532 não
determinam que haja confusão patrimonial entre investida e uma figura
supostamente existente da “investidora que efetivamente pagou o preço”, mas,
apenas, a união do ágio ao patrimônio a que ele se refere, com o objetivo de
emparelhamento de custos e receitas, o que realmente ocorreu no caso em tela,
estando autorizada a amortização do ágio apurado.
-
O Fisco nunca emitiu qualquer instrução ou orientação a respeito da
legislação do ágio, sendo que, quando o fez, nas Soluções de Consulta COSIT n.
3/2016, n. 13/2020 e n. 39/2020, não tratou da tese da “confusão patrimonial” e
do “real adquirente”, tampouco da alegada irregularidade da utilização de
“empresa veículo” nessas operações.
Fl. 4533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
25
Descabimento da multa isolada em concomitância com a multa de ofício
Em relação à multa isolada aplicada sobre as estimativas que deixaram de ser
pagas, defende o seu afastamento, eis que a impugnante está sendo duplamente penalizada por
um mesmo fato: pela falta de recolhimento de tributo estão sendo imputadas a multa isolada e a
multa de ofício, em arrepio à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Princípio da
consunção) Pedido
Ao final, pede o cancelamento da exigência fiscal e, subsidiariamente, o
cancelamento da multa isolada, bem como argumenta que “não desconhece o teor da Súmula n.
108 do CARF (Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício), mas pugna pelo
afastamento da incidência dos juros sobre a multa na hipótese de o Poder Judiciário reconhecer a
ilegalidade dessa incidência em decisão que seja obrigatoriamente aplicável pelas autoridades
julgadoras administrativas”
Protesta por todas as provas em direito admitidas, tais como a juntada de
documentos e
a realização de diligências.
E pede que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus advogados
devidamente
constituídos através da anexa procuração, no endereço a seguir indicado: Rua Leopoldo Couto de
Magalhães Jr., 758, 16o andar, 04542-000, São Paulo – SP
Em sessão de 27 DE JANEIRO DE 2021 (e-fls.4314) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância em 10/02/2021 (e-fls.4367), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 30/10/2019 (e-fls. 4607, com as mesmas alegações
apresentadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Fl. 4534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
26
O versa presente PAF sobre a glosa de ágio amortizado pela própria empresa
adquirida.
A autoridade fiscal, ao fundamentar a glosa da dedução do ágio, arguiu a
inexistência de confusão patrimonial entre as empresas investidas e a efetiva investidora.
Adicionalmente, como argumento secundário, colocou em xeque a veracidade do laudo de
avaliação apresentado (e-fls. 101):
“Recapitulando as condutas praticadas pelo sujeito passivo, expostas ao longo do
presente capítulo, concluímos que:
- os laudos de avaliação econômico-financeiro das usinas adquiridas não se
qualificam como hábeis e idôneos para a comprovação da fundamentação
econômica do ágio escriturado , uma vez que (i) ausentes de assinaturas dos
responsáveis por sua elaboração; (ii) contratados e elaborados posteriormente à
aquisição do investimento; (iii) contratados e pagos por pessoa diversa daquela
que se apresenta formalmente nos contratos como adquirente;
[...]
- não houve a necessária confusão patrimonial entre real(is) investidor(es) e
investida(s), uma vez que após a cisão total da NOVA PONTE, o investimento dos
reais investidores subsistiu integralmente no patrimônio da BUNGE A&B até
31/08/2016 (vide 14a e 21a alterações contratuais da NOVA PONTE, que dispõem
sobre a transferência de suas quotas de capital de propriedade da BRUNELLO LTD,
detalhadas no item 2.2.1 retro), quando a BUNGE A&B foi incorporada por sua
controlada Usina Moema Açúcar e Álcool, que recebeu daquela o referido
investimento;”

Apresentaremos adiante nossas considerações sobre esses dois pontos

SOBRE O LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Após uma análise meticulosa dos argumentos apresentados pela defesa e dos
fundamentos do voto condutor do Acórdão recorrido, identifica-se que a única divergência deste
relator em relação à decisão emitida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRJ) diz respeito
à invalidação do laudo pericial apresentado pela contribuinte. A recorrente sustenta, com razão,
que a invalidação do laudo não se justifica apenas por questões relacionadas à assinatura do laudo
e pela sua extemporaneidade.
A autoridade fiscal negou validade ao laudo apresentado pela contribuinte, ainda na
fase de procedimento de fiscalização, sob o argumento de que o documento não tinha sido
assinado, e porque foi produzido meses após a assinatura do contrato de venda das empresas à
Nova Ponte.
Fl. 4535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
27
O relator do Acórdão da DRJ não fez qualquer referência à falta de assinatura do
laudo apresentado.
No entanto, na e-fls. 4347, o relator corroborou com o Fisco quando a necessidade
de que o documento demonstrativo do ágio deva ser contemporâneo à aquisição:
“Não se discute, no presente caso, se, com os elementos disponíveis, o laudo é
coerente (quanto à exatidão das conclusões sob o método escolhido - fluxo de
caixa descontado), mas se este se presta a lastrear o valor pago, assim como a
composição do ágio reconhecido.
No caso, o laudo apresentado como justificativa para o ágio amortizado,
conforme já explicitado, é posterior a todo o processo. Portanto, pode conter o
valor alvo, contudo não fundamenta a composição do ágio pago (passado) e
escriturado oportunamente. “

No entanto, entendemos que o elemento essencial da norma do § 3o do artigo 385
do RIR 99 é o lançamento contábil do ágio, e não o demonstrativo em si (o parágrafo 3o refere-se
ao termo “demonstração”).
Vejamos:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).

Logo, o que deve ser contestado pela fiscalização é o lançamento, não o
demonstrativo apresentado. A glosa do lançamento contábil é justificada se acaso o
demonstrativo, que sequer precisa ser um laudo, não ofereça as informações consistentes para
embasá-lo.
O que nos parece pouco razoável e contrário à norma legal é invalidar o lançamento
por questões extrínsecas à informação prestada no laudo, como por exemplo a falta de assinatura.
Outro ponto é a extemporaneidade do laudo. Afirma a autoridade fiscal que o laudo
deve ser anterior à operação de venda das usinas. No entanto, pelo teor do artigo 385, § 3o do RIR
99, o demonstrativo deve ser contemporâneo ao lançamento, o que também entendo que resta
atendido.
Fl. 4536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
28
Portanto, a defesa está correta ao sustentar que a relevância do laudo não reside
em sua temporalidade, mas sim na sua consonância com os termos do acordo concretizado,
registrado no lançamento contábil.
De se observar que a fiscalização não adentrou na análise dos aspectos materiais do
laudo, como a forma de cálculo e eventuais inconsistências das variáveis envolvidas, restringindo-
se a invalidá-lo apenas por aspectos extrínsecos.
Ademais, a questão da temporalidade do laudo já foi analisada pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, cuja decisão de 11/03/2022, dispôs sobre a desnecessidade de
“contemporaneidade” do laudo sob a norma anterior e, nos termos do relator Caio Cesar Nader
Quintella:
Acórdão: 9101-005.974
Número do Processo: 16327.720804/2016-51
Data de Publicação: 11/03/2022
Contribuinte: BANCO FIBRA SA
Relator (a): CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE
FUTURA. REGISTRO CONTÁBIL. ANTERIORIDADE E SINCRONIA NÃO EXIGIDAS.
NECESSIDADE APENAS DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO
SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da
produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento
econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas.
Porém, a redação original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 já estabelecia que,
na ocasião da aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição
em valor de patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio
percebido na transação. A isso soma-se a determinação do §3o do mesmo
dispositivo, que impõe que o fundamento econômico do ágio deverá ser baseado
em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração,
não restando dúvidas da exigência de contemporaneidade de tal demonstração
com a manobra de aquisição e seu correspondente gasto.
A figura da contemporaneidade (condição temporal daquilo ocorrido no mesmo
período) não guarda sinonímia ou se confunde com a da sincronia (condição
temporal daquilo ocorrido no exato mesmo instante) e, muito menos, com aquela
da anterioridade (condição temporal daquilo ocorrido em momento pretérito).
Fl. 4537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
29
Tendo sido o Laudo de avaliação do investimento, que atesta a expectativa de
rentabilidade futura, concluído entre a data da assinatura do contrato (signing) e o
efetivo pagamento pela participação societária adquirida (closing), não pode tal
documento ser rotulado de intempestivo pela Fiscalização, sendo manifestamente
contemporâneo em relação à operação.
De qualquer forma, independentemente de se considerar o negócio realizado no
momento da assinatura do pacto ou da efetivação do pagamento, uma vez que o
Laudo foi elaborado no último dia do mês subsequente àquele da subscrição do
Instrumento de aquisição pelas partes (signing), está certa e evidente a sua
contemporaneidade, dentro da praxe dos lançamentos e registros contábeis e
fiscais das transações.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, acordam em: (i) por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, deu-se provimento ao recurso referente à amortização de ágio
“GVCRED” com retorno ao colegiado a quo, vencidos os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa
Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento nessa matéria; e (ii) por
maioria de votos, negar provimento em relação à amortização de ágio das
operações “PAULICRED” e “CREDFIBRA”, vencidos os conselheiros Livia De Carli
Germano e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram por dar-lhe provimento
também nesses pontos. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto
as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.”

Portanto, afasto este argumento para a motivação da glosa.

DA AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL
A despeito da complexa operação levada à efeito pelo grupo Bunge, utilizando-se
de empresas de diversos países, por meio de sucessivas operações societárias, tudo para comprar
simples usinas de açúcar no interior do Brasil, a motivação para a glosa da amortização do ágio
pela autoridade fiscal reside no argumento de que não teria ocorrido a confusão patrimonial entre
a investidora de fato e a investida, fato autorizador da amortização do ágio.
Tivesse a Bunge adquirido todas estas usinas diretamente da Moema Participações,
o eventual ágio pago não poderia ser até a data de hoje amortizado visto que além do fato de que
não teria ocorrido a confusão patrimonial (a FRUTAL ainda existe e está operacional), o lucro
destas usinas continuaria a acontecer, como de fato continua até hoje, tal como mais ou menos
foi avaliado no momento da compra, conforme laudo da ERNST & YOUNG.
Fl. 4538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
30
Ora, se a expectativa de um fato futuro realmente se concretiza, como, por
exemplo a expectativa de rentabilidade futura, então não há como deduzir uma perda por um
ganho (ou expectativa de ganho) não realizado. E a FRUTAL é apenas uma simples empresa em
pleno funcionamento que apenas alterou a sua composição societária.
A autoridade fiscal fundamenta sua tese sob o argumento de que a empresa
utilizada pela Bunge (Nova Ponte) para adquirir as cinco usinas (via Moema Participações) não
tinha capacidade econômica para suportar as aquisições. Afirma que a Nova Ponte não tinha
movimentação financeira relevante até o início das negociações, quando então recebeu aporte de
capital da Bunge, que foi utilizado exclusivamente para a aquisição da Moema Participações.

“ De todo o exposto concluímos que não só a NOVA PONTE serviu de
passagem de recursos do exterior oriundos de sua sócia BRUNELLO LTD, recursos
estes destinados ao pagamento das aquisições em comento (usinas do Grupo
Moema), como também a sua sócia BUNGE A&B, carreou recursos do exterior
recebidos de sua sócia estrangeira BUNGE BRASIL HOLDINGS BS, para a NOVA
PONTE, com a mesma destinação.
Segue fluxograma da origem dos recursos utilizados pela NOVA PONTE para
pagamento das aquisições das usinas:
[...]
Logo, não sendo a NOVA PONTE a real investidora, quando de sua cisão não
houve reunião numa só pessoa jurídica do patrimônio que sofreu o encargo do
ágio e o patrimônio que presumivelmente gerará os lucros que justificaram o
seu pagamento. Ou seja, no patrimônio das reais investidoras, esse ágio
permaneceu intocável, travestido na participação societária em suas
controladas.
Deste modo, não é possível a amortização do ágio se o investimento
subsiste no patrimônio do(s) investidor(es) original(is), relembrando que, com a
retirada da BRUNELLO do quadro societário da NOVA PONTE ainda em 2010 (14a
e 21a alterações contratuais da NOVA PONTE), o investimento por ela realizado foi
transferido para o patrimônio da BUNGE A&B, persistindo nesta em todo o
período fiscalizado”

O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, não
permite a dedução da amortização do ágio na apuração do lucro real. Pelo contrário, o art. 391,
fundamentado no art. 25 do Decreto-lei n° 1.598/77 e no art. 1o, inciso III, do Decreto-lei n° 1.730,
estabelece que as “contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385 (art.
20 do DL 1.598/77) não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426” (alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
patrimônio líquido).
Fl. 4539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
31
Assim, a possibilidade de deduzir o ágio na apuração do lucro restringe-se ao caso
previsto no art. 386, III, do RIR/99 – art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97. Este caso ocorre quando a
pessoa jurídica absorve o patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio fundamentado na rentabilidade da
coligada ou controlada, com base na previsão dos resultados nos exercícios futuros. Nessa
situação, a amortização poderá ocorrer à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês
do período de apuração.
A única possibilidade de modificação do status do ágio, alterando-o para
amortizável, seria em caso de incorporação, fusão ou cisão. E como no Direito a formalidade tem
o poder de criar realidade, nada mais normal que criar uma realidade apenas e exclusivamente
por meio de um procedimento apenas formal. Ora, se o que falta para amortizar um ágio é uma
cisão, então que se faça uma cisão apenas no papel.
E a FRUTAL BIOENERGIA LTDA? Continua no mesmo lugar, produzindo o que
sempre produziu, e como se vê, continua lucrando conforme previsto inclusive em laudo pericial.
Conforme analisado nos autos, torna-se evidente que a intenção do Grupo Bunge
era adquirir exclusivamente as cinco usinas de açúcar e álcool, incluindo a FRUTAL BIOENERGIA
LTDA. A sequência de transações corporativas, que engloba o aumento de capital na Nova Ponte e
a aquisição da Moema par — detentora de participação nas cinco usinas —, corrobora essa
assertiva de maneira inequívoca.
Tal evidência se mostra até mesmo no laudo de avaliação, que reforça nossa visão
que toda essa operação, por meio da Nova Ponte, foi efetivada pela Bunge, visando, em última
análise, possibilitar a amortização do ágio pelas próprias empresas adquiridas:
“Sr. Patrício Martins Controladora Corporativa Bunge Brasil Holdings B.V.
Rodovia Jorge Lacerda, km 20 - Poço Grande Gaspar/ SC - Brasil CEP: 89110 000
Prezado Sr, Patrício Martins.
Oe acordo com a nossa proposta, apresentamos o relatório de avaliação
econômica e financeira da Usina Frutal Açúcar e Álcool Ltda. (doravante
denominada "Usina Frutal"). O propósito desta avaliação é estimar o valor justo
da Usina Frutal na data-base de 31 de janeiro de 2010 para auxiliar a Bunge
Brasil Holdings B.V. (doravante denominada "Bunge BR") no cumprimento da
legislação fiscal e normas contábeis.
Este relatório tem o intuito de auxiliar a Bunge BR no cumprimento da legislação
fiscal artigo 385. subparágrafo 2 Item II do RIR (Regulamento do Imposto de
Renda), Decreto 3.000/ 99. não devendo, desta forma, ser usado para
contabilização para fins de US GAAP 1 e IFRS J e para nenhum outro fim.
Cabe ressaltar que o escopo dos nossos trabalhos está restrito às metodologias de
avaliação selecionadas e implementadas e à revisão dos diferentes parâmetros de
avaliação utilizados. Efetuamos também uma revisão da consistência das
Fl. 4540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
32
premissas adotadas nas projeções da Administração que suportaram nossas
análises.”

Observa-se que a função da Ernst & Young consistia em prover à Bunge Brasil
Holdings B.V., e não à Nova Ponte, o suporte técnico necessário para atender às exigências do
artigo 385, § 2o, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda.
O laudo demonstra, e não só ele, obviamente, a este relator que além de
expectativa de rendimento futuro, houve no momento da assinatura do contrato uma expectativa
de efetiva amortização do ágio. O que significa que a possibilidade futura da amortização do ágio
pelas próprias usinas (que estão em pleno funcionamento) fez parte da tomada de decisão pela
Bunge para aquisição destas.
Relembre-se que em 07 de abril de 2010, data de emissão do laudo a Bunge não
poderia ter qualquer interesse na avaliação da FRUTAL para fins de adequação ao “cumprimento
da legislação fiscal artigo 385. Subparágrafo 2 Item II do RIR”, posto que a cisão total da Nova
Ponte ocorreu um ano após, a não ser que esta cisão da Nova Ponte já fazia parte da estratégia
desde o início das negociações.
De se notar que o ágio pela venda da Frutal está sendo deduzido por ela mesma,
que está em pleno funcionamento, inclusive auferindo o lucro que havia sido projetado na época
da venda para a Bunge (via Nova Ponte). Melhor dizendo: a despesa de dedução do ágio pela
quebra de expectativa de rendimento futuro está abatendo o lucro que está efetivamente
ocorrendo ao longo dos anos pela Frutal, lucro este devidamente previsto no laudo de avaliação. A
expectativa de rendimento futuro foi de fato realizada.
Faço esta observação, de que as usinas estão em pleno funcionamento e lucrando
(tanto que estão deduzindo o ágio), pois o trecho abaixo transcrito, extraído das contrarrazões da
Procuradoria da Fazenda Nacional, refletem exatamente nossa posição sobre o tema:
“Portanto, a finalidade do disposto nos arts. 7° e 8° da Lei 9.532/97 é regular o
efeito fiscal da recuperação do ágio na aquisição do investimento, quando este é
extinto mediante a incorporação. Se é essa a finalidade do dispositivo legal, não
faz sentido permitir a amortização quando não há extinção nem do investidor e
nem da sociedade investida. Esta é a questão que impõe seja solucionada no
presente caso.
De acordo com a previsão legal, qualquer situação diferente da hipótese aqui
ventilada não admite a dedução da despesa com amortização do ágio. Uma
incorporação, fusão ou cisão societária que envolva, por exemplo, uma interposta
pessoa como investidor (empresa veículo) não permitirá a aplicação do
tratamento fiscal instituído pelo artigo 386 do RIR/99. O ágio pode até existir
contabilmente, mas não será dedutível na apuração do lucro real.”

Fl. 4541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
33
A recorrente traça uma defesa no sentido de afastar da Nova Ponte a ideia de
empresa veículo, afirmando que a empresa “teve operação desde 2006, pertencendo ao Grupo
Bunge desde 2008” além de ser registrada na Junta Comercial e inscrita no CNPJ, que auferiu
receitas de atividades próprias e que cumpriu suas obrigações acessórias para com o fisco,
inclusive de escrituração fiscal.
A Fiscalização não nega esses fatos, confirmando a sua existência anterior, mas
alega também, e com absoluta razão, que a sua movimentação financeira no período demonstra
que a Nova Ponte não dispunha de recursos para justificar a aquisição da Moema Participações,
sua participação na operação era efêmera e desnecessária. Até porque, como já dito, é fato
indiscutível que a Nova Ponte adquiriu a Moema Participações com os recursos advindos da
BRUNELLO LTD.
Relembre-se que a Nova Ponte foi adquirida pela Bunge no contexto da aquisição
da Agroindustrial Santa Juliana, controladora da Nova Ponte.
A fiscalização constatou que o Grupo Bunge adquiriu a Agroind. Santa Juliana,
controladora da NOVA PONTE, (fato ocorrido em 2007) e decidiu preparar esta para uma possível
negociação e aquisição das Usinas do Grupo Moema, transferindo a gestão operacional que
possuía na NOVA PONTE para as Usinas da Bunge, para dedicar-se totalmente aos estudos de
viabilidade e Due Dilligence.
A defesa tenta, por meio de um jogo de ideias, estabelecer um conceito restritivo
de empresa veículo, para depois demonstrar que a Nova Ponte não se enquadra neste conceito
que apenas a contribuinte criou.

CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA

Com base no art. 114, §12, I1 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf),
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, os quais me utilizo como
razão de decidir. O destaco abaixo alguns pontos que entendo relevantes:
“A compra da MOEMA PAR pela NOVA PONTE - e por conseguinte das suas
controladas -foi contratada pela BUNGE ALIMENTOS, realizada com o pagamento
em ações da BUNGE LIMITED, integralizadas pela BRUNELLO LTD.

1 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Fl. 4542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
34
A BRUNELLO LTD, em pouco mais de 2 meses de haver investido mais de 1
bilhão de reais na NOVA PONTE, cede suas quotas para sua controladora -
constituída nas Bermudas mas com operação nos EUA - cujas ações foram o
pagamento pela aquisição, a qual, por sua vez, repassou a empresa holandesa.
Não obstante, a última transferiu as quotas da NOVA PONTE para uma
subsidiária, sociedade holding também holandesa, para, em seguida, serem
cedidas e transferidas para a BUNGE A&B, brasileira.
Em resumo, o investimento, custeado por ações emitidas pela BUNGE
LIMITED (Bermudas/EUA), é efetivado por intermédio de uma subsidiária integral
domiciliada nas Bermudas (BRUNELLO), a qual ingressa no quadro societário da
NOVA PONTE junto à BUNGE A&B, que retorna o investimento (NOVA PONTE)
para a controladora americana, para que, por sua vez, o investimento retorne ao
Brasil, via holdings holandesas, para a BUNGE A&B, que, posteriormente, é objeto
de uma incorporação às avessas pela USINA MOEMA. Esta última, então, é
transformada em S/A fechada e assume a razão social BUNGE AÇÚCAR E
BIOENERGIA S/A (mesma denominação da controladora anteriormente
incorporada), encerrando em relação (entre NOVA PONTE e BUNGE A&B)
semelhante à imediatamente anterior às operações (até 31/08/2016, quando esta
foi incorporada por sua controlada Usina Moema).
Diante dos fatos narrados, o entendimento da autoridade fiscal foi de que o
Grupo BUNGE lançou mão da subsidiária brasileira (NOVA PONTE) para forjar a
aparência de que seria ela a investidora na MOEMA PAR, apenas para fins de
antecipar o aproveitamento fiscal do ágio pago. Isso porque, enquanto não se
realizasse um dos eventos societários previstos no art. 7o da Lei no 9.532, de
1997, as despesas de amortização do ágio permaneceriam indedutíveis para fins
de apuração do IRPJ, nos termos do art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977. E
uma aquisição direta da MOEMA PAR por parte de quem efetivamente realizou os
investimentos – i.e. quem efetivamente disponibilizou recursos e empreendeu a
negociação (BRUNELLO, BUNGE BRASIL HOLDINGS BV e BUNGE ALIMENTOS) –
não acarretaria tal vantagem fiscal. Primeiro porque as duas principais
intervenientes quanto aos recursos despendidos eram estrangeiras, não podendo
ser fundidas com o investimento, segundo porque não havia interesse do grupo
em unificar as operações de Bunge Alimentos com os investimentos adquiridos. A
solução foi, portanto, “providenciar” uma sociedade que lhes pudesse “fazer as
vezes” e ser extinta sem impactos societários ou operacionais relevantes.
[...]
REAL INVESTIDOR
Os recursos para a operação foram despendidos pela BUNGE LTD,
operacionalizados por uma subsidiária localizada nas Bermudas. Mesmo os custos
da operação, tal qual a negociação, detalhou a autoridade fiscal, foram
intermediados pela BUNGE ALIMENTOS ou foram efetuados diretamente por
esta.
Fl. 4543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
35
Evidenciou-se a incapacidade econômica da NOVA PONTE de ser a real
investidora no caso em apreço, e também de ter sido objeto de processo
capitaneado pela BUNGE ALIMENTOS e direcionado à BUNGE A&B.
As provas coletadas pela fiscalização são suficientes para demonstrar que,
ainda que a NOVA PONTE reconhecesse receitas em obrigações acessórias
(repise-se que a destempo, tratando 3 anos de operações de forma praticamente
simultânea, pela entrega das DIPJ), estas se referiram a operações negociadas,
geridas e efetivadas por terceiros.
Todavia, para a caracterização da NOVA PONTE como repassadora de
recursos (empresa veículo) nas operações em foco - aquisição da MOEMA PAR e
demais empresas envolvidas -, não é crucial que se afaste a realização de outras
operações, com receitas próprias. Não é necessário ser uma "empresa de
prateleira" para assumir o papel de "empresa veículo". O crucial, para o presente
litígio, é estabelecer a relação de investimento.
Desde as contratações iniciais, realizadas pela BUNGE ALIMENTOS, até o
destinatário das participações (e controladora original da NOVA PONTE), a BUNGE
A&B, e considerando a origem 35 dos recursos, BUNGE LTD, fica patente a falta
de protagonismo da NOVA PONTE para a aquisição e reestruturação societária
realizadas.
Como visto, o planejamento tributário teve protagonismo no desenvolver
do processo de aquisição. A seguir, são analisados indícios de planejamento
tributário abusivo, a iniciar pela controladora do grupo, BUNGE LIMITED, emissora
das ações utilizadas como pagamento pela aquisição da MOEMA PAR.
Apesar de possuir estabelecimento permanente nos EUA, trata-se de
sociedade constituída nas Bermudas, critério relevante para definição de
domicílio tributário sob as leis americanas que, por regra, obedecem a jurisdição
de constituição da empresa, não importando o local de gerência.
Por sua vez, as Ihas Bermudas são reconhecidas como "jurisdição com
tributação favorecida/regime fiscal privilegiado", pela IN RFB no 1.037/2010, art.
1o, XI, e, portanto, utilizadas como refúgio em arranjos com intenções evasivas do
ponto de vista tributário, e, portanto, as empresas ali constituídas, sobretudo
offshores (empresas registradas, mas não operacionais/residentes no país

Diante de tais constatações, não há substância econômica capaz de relegar
o fato de que NOVA PONTE foi usada como mera extensão de caixa e canal de
trânsito do poderio econômico de outras subsidiárias do grupo BUNGE, as quais,
DE FATO, realizaram o investimento na MOEMA. Independentemente das
características da NOVA PONTE, o que importa no presente caso é o papel a que
ela se prestou no processo de aquisição da MOEMA PAR: nada mais do que um
canal de trânsito de recursos, ou mera extensão de caixa das reais adquirentes – e
Fl. 4544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
36
assim que cumprido este papel, foi imediatamente extinta para incidir no art. 386
do RIR/99.
Não há a adequação, portanto, aos princípios anteriormente expostos, não
se percebendo o aspecto pessoal para a dedutibilidade o que, por conseguinte,
macula o aspecto material. Em que pese o propósito negocial da aquisição do
Grupo Moema, empilha-se, à complexa sucessão de atos, aparentemente
excedentes ao necessário, um minucioso planejamento com vistas à adequação
formal do ágio, sem, todavia, repousar nos elementos reais que atestem a
dedutibilidade.
Por fim, afastamos o posicionamento do impugnante ao alegar que seria
um contrassenso a fiscalização não reconhece[r] a existência da Nova Ponte para
fins de apuração do ágio fiscal mas reconhecê-la em outra autuação (de ganho de
capital na permuta de participações societárias). Não houve a desconsideração da
existência da empresa, mas a verificação do descumprimento dos requisitos legais
para que o ágio seja dedutível. A conclusão de descumprimento do critério
subjetivo da formação do ágio não se confunde com a inexistência de sujeição
tributária passiva absoluta.
Portanto, se em algum momento é percebida a ocorrência de hipótese de
incidência de tributo, é dever da autoridade fiscal realizar o lançamento, nos
termos do art. 142 do CTN.
Todavia, não se confunde o presente lançamento com aquele formalizado
pelo processo no 10972.720011/2015-61, limitando-se o litígio, e este acórdão, à
insuficiência de recolhimento por exclusões indevidas na apuração do IRPJ e CSLL
relativos aos anos calendário 2017 e 2018.
Ora, o fato da NOVA PONTE ter se declarado adquirente e apurado ganho
de capital a menor na operação não a ilide das obrigações tributárias decorrentes
de suas declarações.
Aqui é importante abrir parêntese, para esclarecer algo sobre a
inoponibilidade de atos e fatos jurídicos ao Fisco, à luz dos planejamentos
tributários abusivos: à autoridade fiscal cabe acatar as formas jurídicas adotadas
pelo contribuinte, a menos que tenha elementos para questioná-las - como fez
fundamentadamente no presente caso, naquilo que lhe causou estranheza.
Diferentemente, cabe ao contribuinte simplesmente explicar, justificar as formas
por ele escolhidas e adotadas, não lhe cabendo questionar seus próprios atos, por
si formalizados e declarados - trata-se de clara situação de venire contra factum
proprium, inadmissível no Direito.
Se na apuração do ganho de capital a autoridade fiscal tinha como foco o
montante apurado, não havia razão para duvidar do declarado quanto à sujeição
passiva, sendo perfeitamente possível realizar o lançamento com base nas
informações prestadas pelo contribuinte.
Fl. 4545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
37
Na fiscalização do ganho de capital, apurou-se a real dimensão do ganho
devido por quem o declarou. Era totalmente alheio ao escopo da ação fiscal
esquadrinhar a origem dos recursos usados na aquisição e suas consequências.
Portanto, não há contradição, e nem fixação de critério 42 jurídico, quando o
Fisco simplesmente deixa de contestar a informação declarada pelo contribuinte e
que não foi objeto de escrutínio.
Se, posteriormente, noutra fiscalização, a respeito de outro fato gerador, o
Fisco verifica irregularidades quanto ao verdadeiro investidor para fins de
dedutibilidade do ágio, não há qualquer contradição com o lançamento anterior –
e ainda que houvesse, não estaria a autoridade fiscal impedida de apontar agora a
ilicitude constatada. Com efeito, a não identificação de fraude em procedimento
que tinha como escopo outra questão (quantificação do ganho) não torna a
fraude consentida. Em outros termos, o fato do contribuinte ter logrado ludibriar
o Fisco antes não impede fiscalizações futuras de identificar a fraude e realizar a
autuação na forma pertinente, contanto que isto não acarrete dois lançamentos
diferentes sobre um mesmo fato gerador (o que no caso, efetivamente, não
ocorre).”

DA CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE OFÍCIO

A recorrente se insurge no seu Recurso Voluntário contra o lançamento da multa
decorrente recolhimento de estimativas de estimativas em vista das glosas realizadas na autuação
fiscal.
A base legal encontra-se na lei 9430/1996, artigo 44:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - De 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”

Fl. 4546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
38
Recorrente defende que não seria cabível a sua exigência, aderindo à tese da
impossibilidade da incidência concomitante da multa isolada pelo não recolhimento de estimativa
(art. 44, II, a da lei 943/1996), e da multa de ofício pelo não recolhimento de IRPJ/CSLL apurado ao
final do período de apuração (inciso I do mesmo artigo 44).
Alega-se a aplicação do critério da consunção, pois a infração de não recolher uma
estimativa é meio de execução da etapa final, ou seja, o recolhimento do tributo ao final do ano-
calendário.
Com o devido respeito aos que assim entendem, este relator não vislumbra
qualquer óbice na aplicação simultânea das duas multas. Trata-se de infrações distintas e a lei não
impede concomitância das duas multas, por dois motivos. O primeiro é porque não há qualquer
previsão expressa na lei neste sentido. E a segunda é que a própria aliena “b” do inciso II do artigo
44 da lei 9430/1996 foi redigida prevendo todas estas hipóteses.
Explico.
A alínea b do inciso II do artigo 44 da lei 9430/1996 prevê a multa “ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social”.
O termo “ainda que” é usado para expressar que algo acontece apesar de outras
circunstâncias ou condições. Como exemplo pode utilizar a própria alínea “b” do inciso II do artigo
44, quando afirma que a multa isolada é devida “ainda que” tenha sido apurado prejuízo
fiscal....”
A legislação tributária estabelece que a multa por falta de recolhimento da
estimativa mensal é imposta independentemente da existência de lucro ou prejuízo fiscal no
período. Isso significa que, mesmo que a empresa tenha prejuízo, a obrigação de recolher a
estimativa mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) persiste. A norma legal não faz
distinção entre situações de lucro ou prejuízo, tratando a antecipação do pagamento como um
dever instrumental do contribuinte.
Ademais, a Súmula CARF no 1052, que veda a cumulação de ofício e a multa isolada
não se aplica à fatos geradores ocorridos após as alterações legislativas promovidas pela Medida
Provisória no 351, convertida na Lei no 11.488.
Portanto, a multa prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 é exigível na
ausência ou na presença de lucro tributável ao final do ano-calendário.
Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a texto legal
expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao CARF, nos termos da
Súmula no 2.

2 Súmula CARF 105: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício"
Fl. 4547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
39
Portanto, nego provimento do Recurso Voluntário neste ponto.

DA APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB
O Contribuinte defende a aplicabilidade do art. 24 da LINDB, asseverando que os
atos por ele praticados levaram em consideração a orientação jurisprudencial vigente na época
dos fatos.
A matéria foi pacificada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por meio
da Súmula CARF no 169, vinculante aos membros deste colegiado:
Súmula CARF no 169 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
“O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.”

DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO

Por último, a recorrente pede, subsidiariamente, o afastamento dos juros sobre a
multa de ofício, nos seguintes termos:
“Ainda subsidiariamente a recorrente informa que não desconhece o teor da
Súmula n. 108 do CARF (Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício), mas pugna pelo afastamento da incidência dos juros sobre a
multa na hipótese de o Poder Judiciário reconhecer a ilegalidade dessa incidência
em decisão que seja obrigatoriamente aplicável pelas autoridades julgadoras
administrativas. “

É de conhecimento público que é defeso aos conselheiros deste CARF afastar a
aplicação de súmula deste Conselheiro, o que inviabiliza qualquer decisão que contrarie a súmula
108. Do mesmo modo, não é possível o afastamento da referida súmula sob fundamento de
hipotética decisão judicial futura.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 4548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720071/2020-91
40
Rafael Zedral – relator.

Fl. 4549
DF CARF MF
Original